Tribunal: TJDFT
Processo: 0750741-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750741-28.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA CRISTINA BEZERRA APELADOS: CAIO BRAGA MALVEIRA, FLAVIA BRAGA PINTO MALVEIRA, ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se deapelação interposta por RENATA CRISTINA BEZERRA, nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de CAIO BRAGA MALVEIRA, FLAVIA BRAGA PINTO MALVEIRA e ALLIANZ SEGUROS S/A – após denunciação à lide,contra a sentença de ID79524377, integrada pela sentença de ID 79524383, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou os pedidos autorais improcedentes. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não promoveu o recolhimento do preparo e postula o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. No recurso de apelação de ID 79524384, a recorrente sustenta que requereu, ao longo da demanda, a concessão integral da gratuidade de justiça, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e comprovante de renda líquida mensal de R$ 5.155,20, valor que, segundo os critérios objetivos da Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 140/2015), enquadra-se no limite de até cinco salários-mínimos, caracterizador de hipossuficiência econômica. Alega que o Juízo de origem incorreu em omissão, pois: (i) deferiu apenas parcialmente a assistência judiciária gratuita, restrita ao custeio de carta precatória; (ii) não apreciou o pedido de gratuidade integral na sentença, apesar de condená-la ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais; e (iii) ao rejeitar os embargos de declaração, invocou preclusão e efeito ex nunc, sem enfrentar o pedido principal nem o pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade das verbas, previsto no art. 98, §3o, do CPC. Defende, ainda, que não houve impugnação dos réus ao pedido de gratuidade, o que atrai a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica (art. 99, §3o, do CPC), reforçando a necessidade de deferimento do benefício. Sustenta que o pedido de gratuidade não preclui, podendo ser suscitado em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC), e que a simples manifestação de ciência de decisão interlocutória não implica renúncia ou desistência do direito. Assim, requer o deferimento integral da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Nas contrarrazões (ID 79524386), ALLIANZ SEGUROS S/A impugna o requerimento de justiça gratuita formulado pela autora na apelação. Para tanto, sustenta que juízo de origem analisou o pedido de gratuidade de justiça e o deferiu de forma parcial e que a ausência de impugnação dos réus não gera presunção absoluta de pobreza, sendo lícito ao magistrado examinar os elementos dos autos. Por fim, alega que a apelante anuiu com a decisão parcial ao não se insurgir oportunamente, inexistindo omissão, nulidade ou necessidade de reexame da matéria na sentença, devendo ser mantido o decisum nesse ponto. É o relatório. Decido. A questão relativa à gratuidade de justiça deve ser apreciada preliminarmente pelo relator antes do julgamento da apelação, de acordo com o § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a apelação foi interposta com pedido de dispensa do recolhimento do preparo. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. No caso em apreço, por ocasião do ajuizamento da ação, a autora promoveu o recolhimento das custas iniciais (IDs 79524265 e 79524266). Na decisão de ID 79524286, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora na exordial foi parcialmente deferido, no que tange ao envio da carta precatória e não no conjunto do processo. A requerente se resignou com a decisão e limitou-se a informar a ausência de interesse em qualquer manifestação (ID 79524288). Não interpôs agravo de instrumento, embora expressamente cabível, nos termos do inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Neste contexto, operou-se, inegavelmente, a preclusão. A propósito: (...) I – O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em r. decisão da qual não foi interposto agravo de instrumento, portanto, preclusa a oportunidade para a parte requerer o benefício em apelação, arts. 101 e 1.015, inc. V, do CPC. (...) VII – Apelação dos autores desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida. (Acórdão 1631124, 0710847-89.2021.8.07.0009, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 09/11/2022.) (...) 4. A autoranãointerpôsrecursocontra as decisões que indeferiram os pedidos de gratuidade, operando-se apreclusãotemporal, na forma do art. 507 do CPC. (Acórdão 2064894, 0726334-61.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) (...) “1. A decisão que indefere a gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. (...) 3. No julgamento da apelação, não cabe rediscutir o indeferimento da gratuidade de justiça quando a decisão não foi impugnada tempestivamente. (Acórdão 2045678, 0728282-61.2025.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Na apelação, a autora/apelante deduz novo pedido de gratuidade, em afronta aos dispositivos legais acima mencionados, e sequer declina nova fundamentação ou aponta documento novo apto a embasar seu pleito. Ressalte-se que não se trata de pedido de gratuidade pautado na alegação de modificação da situação econômica. Ainda, eventual concessão do pedido de gratuidade teria efeito ex nunc, de modo a não possuir aptidão para retroagir em momento anterior à prolação da sentença, como espera a apelante. Reitere-se que a recorrente promoveu o recolhimento das custas iniciais, evidenciando disponibilidade financeira para arcar com os pagamentos sem sacrifício pessoal ou de seus familiares. Transcorridos apenas 3 (três) meses, a recorrente formulou do pedido de gratuidade de justiça (ID 79524283), não apontando nenhuma alteração na condição financeira como motivo superveniente para o requerimento de gratuidade de justiça. Ocorre que, após adimplir os encargos iniciais do processo e ter o seu pedido de justiça gratuita parcialmente indeferido pelo juízo de primeira instância, a recorrente não pode pleitear a concessão desse benefício em grau recursal sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É certo que, embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, sobretudo fundado nos mesmos documentos que foram apresentados ao juízo de primeira instância. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o recolhimento das custas processuais iniciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, de forma que a renovação do pleito de concessão do benefício deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2. O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em benefício do patrono da parte vencedora. 2.1 De acordo com o artigo 86, caput, do supracitado Diploma Legal, quando cada litigante é, em parte,vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1407836, 07018567420198070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. 1. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1406513, 07330299620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Além disso, a apelante requer de forma genérica a concessão da justiça gratuita, sem colacionar nenhum documento idôneo novo capaz de demonstrar a incapacidade financeira alegada, razão pela qual a rejeição desse pedido recursal é medida que se impõe. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026 às 17:42:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ 1. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422.